Tribunal: STF
Processo: ARE 1416031
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ARTIGO 19 DO ADCT. ESTABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO QUE NÃO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO ESTADO - DESCABIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. 



    Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional). 



    Se o servidor não preencheu os requisitos exigidos no art. 19 da ADCT, porquanto o serviço prestado não foi de forma ininterrupta e, ainda, exerceu em determinados períodos a função comissionada, deve ser anulado o ato administrativo que lhe concedeu o direito a estabilidade extraordinária. 



    A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. 



    Descabido o redirecionamento da astreinte ao Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nas razões recursais do apelo extremo (doc. 24), defende, em síntese, a ocorrência de prescrição ou decadência, vez que “a estabilidade conferida ao servidor realizou-se há mais de décadas, devendo ser consolidada em função desse enorme lapso temporal”. Ainda, alega que, para a preservação da segurança jurídica, nos termos do entendimento desta Suprema Corte, deve ser reconhecida a “consolidação da situação jurídica relativa aos servidores aposentados e aos que preencheram os requisitos para a aposentadoria”. 



    Assim, “requer o conhecimento e provimento deste recurso, reformando a decisão impugnada, a fim de julgar improcedente a ação civil pública, com espeque nos dispositivos constitucionais violados. Sucessivamente, no caso do reconhecimento da inconstitucionalidade da estabilidade do servidor, requer a modulação dos efeitos, como tem admitido essa Corte Máxima em sede de controle difuso, a fim de afastar os efeitos da decisão ao servidor, acaso tenha se aposentado ou preenchidos os requisitos da aposentadoria na data do trânsito em julgado da ação.”



    Eutímio Corrêa Militão, no mesmo sentido, nas razões de seu recurso extraordinário (doc. 31), assevera, em síntese, que “a decisão recorrida viola as seguintes normas jurídicas constitucionais: (i) Prescrição e decadência: violação ao art. 37 §, 5º, da CF/1988; (ii) Princípios constitucionais: dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), segurança jurídica, boa-fé, razoabilidade, proporcionalidade e isonomia/equidade (art. 5º, caput e incisos)”, além de sustentar a necessidade de modulação dos efeitos de eventual declaração de inconstitucionalidade. 



    Requer, portanto, o provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, que sejam modulados “os efeitos da decisão para não prejudicar o emprego ou a aposentadoria, bem como os seus direitos inerentes, tais como irredutibilidade salarial, tempo de serviço e contribuições previdenciárias”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões aos recursos extraordinários (doc. 25 e 36). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu os recursos extraordinários por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e que os apelos encontrariam óbice na Súmula 279 desta Casa (doc. 37).



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Deveras, verifico, em primeiro lugar, que a preliminar de repercussão geral do recurso da Casa Legislativa apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:



    “Requisito específico do recurso extraordinário é a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF/88, a qual está presente, porque o tema alcança relevância econômica, política e jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, versando sobre a constitucionalidade e/ou consolidação da estabilidade concedida a servidor público (art. 19 do ADCT), alcançando diversos servidores públicos em situação idêntica.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”  



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput,do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    De toda sorte, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não há falar em prescrição ou decadência diante de atos flagrantemente inconstitucionais. Nessa linha, cito os seguintes precedentes, in litteris:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, § 3º, DA CRFB/88. NORMA AUTOAPLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. SEGURANÇA DENEGADA. 



    1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao princípio constitucional da igualdade (CRFB/88, art. 5º, caput), vedando-se a prática intolerável do Poder Público conceder privilégios a alguns, ou de dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros. Precedentes: ADI 3978, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; ADI 363, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 03.05.1996. 



    2. O litisconsórcio ulterior, sob a modalidade de assistência qualificada, após o deferimento da medida liminar, fere os princípios do Juiz Natural e da livre distribuição, insculpidos nos incisos XXXVII, LII do art. 5º da Constituição da República. Precedentes do Plenário: MS 24.569 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.082005; MS 24.414, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 21.11.2003. 



    3. A delegação registral ou notarial, para legitimar-se constitucionalmente, pressupõe a indispensável aprovação em concurso público de provas e títulos, por tratar-se de regra constitucional que decorre do texto fundado no impositivo art. 236, § 3º, da Constituição da República, o qual, indubitavelmente, constitui-se norma de eficácia plena, independente, portanto, da edição de qualquer lei para sua aplicação. Precedentes: RE 229.884 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 05.08.2005; ADI 417, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 05.5.1998; ADI 126, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 05.6.1992.



    4. In casu, a situação de flagrante inconstitucionalidade não pode ser amparada em razão do decurso do tempo ou da existência de leis locais que, supostamente, agasalham a pretensão de perpetuação do ilícito. 



    5. A inconstitucionalidade prima facie evidente impede que se consolide o ato administrativo acoimado desse gravoso vício em função da decadência. Precedentes: MS 28.371 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 27.02.2013; MS 28.273 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2013; MS 28.279, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 29.04.2011.



    6. Consectariamente, a edição de leis de ocasião para a preservação de situações notoriamente inconstitucionais, ainda que subsistam por longo período de tempo, não ostentam o caráter de base da confiança a legitimar a incidência do princípio da proteção da confiança e, muito menos, terão o condão de restringir o poder da Administração de rever seus atos. 



    7. A redução da eficácia normativa do texto constitucional, ínsita na aplicação do diploma legal, e a consequente superação do vício pelo decurso do prazo decadencial, permitindo, por via reflexa, o ingresso na atividade notarial e registral sem a prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, traduz-se na perpetuação de ato manifestamente inconstitucional, mercê de sinalizar a possibilidade juridicamente impensável de normas infraconstitucionais normatizarem mandamentos constitucionais autônomos, autoaplicáveis. 



    8. O desrespeito à imposição constitucional da necessidade de concurso público de provas e títulos para ingresso da carreira notarial, além de gerar os claros efeitos advindos da consequente nulidade do ato (CRFB/88, art. 37, II e §2º, c/c art. 236, §3º), fere frontalmente a Constituição da República de 1988, restando a efetivação na titularidade dos cartórios por outros meios um ato desprezível sob os ângulos constitucional e moral. 



    9. Ordem denegada.” (MS 26.860, de minha relatoria, Tribunal Pleno,DJe de 23/9/2014)



    “Agravo regimental em ação rescisória. Alegação de impedimento do ministro revisor. Desnecessidade de remessa dos autos ao revisor em caso de negativa de seguimento a ação rescisória, com fulcro no art. 21, §1 º, do RISTF. Precedente. Ausência de atuação do revisor no caso. Alegação de nulidade rejeitada. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Aplicação da Súmula nº 343/STF. Efetivação de substituta na titularidade de serventia extrajudicial cuja vacância ocorreu após a vigência da Constituição de 1988. Nulidade do ato de efetivação por violação direta da regra insculpida no art. 236, § 3º, da CF/88. Inexistência de direito adquirido. Impossibilidade de incidência da regra inserta no art. 54 da Lei nº 9.784/99 em hipóteses de flagrante inconstitucionalidade. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 



    1. Inexiste impedimento do relator do feito originário para atuar como revisor da respectiva ação rescisória. Aplicação da Súmula nº 252/STF, assim enunciada: “na ação rescisória, não estão impedidos juízes que participaram do julgamento rescindendo”. No caso, nem sequer houve a participação do revisor na decisão agravada, uma vez que ela foi julgada monocraticamente, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula nº 343/STF. 



    3. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal Federal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 



    4. Aplica-se, também, ao caso a jurisprudência prevalente na Corte, segundo a qual: (i) inexiste direito adquirido do substituto à efetivação como titular de serventia, com base no art. 208 da Constituição de 1967, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 22/83, quando a vacância da serventia se der já na vigência da Constituição Federal de 1988; e (ii) é inaplicável a decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99 quando se tratar de ato manifestamente inconstitucional. Precedentes. 



    5. Agravo regimental não provido.” (AR 2582-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19/52017)



    “Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes.



    4. Recursos extraordinários providos. 



    5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” (RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31/7/2020)



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECADÊNCIA DE ATO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL. 



    1. Trata-se de mandado de segurança em que o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Piauí se insurge contra decisão do Conselho Nacional de Justiça por meio da qual foram desconstituídos atos de provimento derivado de cargo público. 



    2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a decadência quinquenal prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica em casos de flagrante inconstitucionalidade. Precedentes. No caso concreto, o provimento derivado de cargos públicos efetivos sem prévio concurso público constitui evidente violação à Constituição Federal.



    3. Ordem denegada, para manter a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça.” (MS 26.948, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2021)



    Outrossim, restou assentado nas instâncias ordinárias que o recorrente não preenchia os requisitos exigidos pelo artigo 19 do ADCT. Deveras, foram estas as conclusões consignadas no acórdão recorrido, in verbis:



    “No caso, verifica-se da ficha funcional do requerido que foi nomeado em 19 de abril de 1995, para exercer o cargo comissionado de “Chefe de Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos”, pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (Ato n. 772/95). 



    Por meio da Portaria n. 292/97, foi averbado o tempo de serviço prestado no Centro de Processamento de dados do Estado de Mato Grosso CEPROMAT, entre 2/5/83 a 1º/11/87; e na Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger/MT, durante 2/11/1987 a 15/12/1988. 



    Na Portaria n. 024/98, consignou trabalho prestado na Prefeitura Municipal de Jangada/MT (período de 02/01/1989 a 25/02/1995). 



    Assim, no dia 31/12/1999, através do Ato n. 1.507/99, fora concedida a estabilidade no serviço público. 



    Ocorre que o Diretor Presidente do CEPROMAT, por meio do Ofício n. 315/2015-PRES, informou ao Ministério Público que o servidor Eutimio foi admitido em 1º/11/83 e exonerado no dia 1º/4/1987; período diverso do apresentado na ficha funcional. 



    A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger, por meio do Ofício n. 276/2015/12ªPJDPP, informou que não consta nenhum registro que comprove a prestação de serviço do apelante Eutimio Corrêa Militão (ID 6941030). 



    In casu, o servidor não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados ao Estado de Mato Grosso até 5.10.1988, data de promulgação da Constituição Federal.”



    Assim, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos semelhantes relativos à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, v.g.: ARE 1.490.658, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 17/1/2025; ARE 1.495.370, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/6/2024; ARE 1.488.659, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 25/4/2024; ARE 1.473.701, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 14/2/2024; ARE 1.469.943, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/1/2024; ARE 1.465.086, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/11/2023; ARE 1.440.859, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/9/2023; ARE 1.420.927, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/2023; ARE 1.403.268, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1/12/2022; ARE 1.410.370, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/11/2022; ARE 1.406.072, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/10/2022; ARE 1.403.135, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/10/2022; e AREs 1.410.429 e 1.424.674, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 18/7/2023, estas últimas assim ementadas:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. REQUISITOS. EXERCÍCIO POR 5 ANOS ININTERRUPTOS EM CARGO DO MESMO ENTE PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO RGPS. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATO FLAGRANTEMENTE CONTRÁRIO À CARTA DA REPÚLICA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (AREs 1.410.429 e 1.424.674, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 18/7/2023)



    Assim também se pronunciaram as Turmas e o Plenário, em casos igualmente análogos, como indicam as ementas abaixo colacionadas, in litteris:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO ATENDIDOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 43. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A teor da Súmula Vinculante 43 “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.” (ARE 1.352.507-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/3/2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. ESTABELIDADE EXCEPCIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 



    2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    3. Quanto à prescrição e à decadência do direito para a Administração anular ato administrativo que conferiu à servidora pública a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE (MS 29.270-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribuna Pleno, DJe de 2/6/2014) . 



    4. A estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT demanda que o servidor, admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, esteja em exercício no cargo há no mínimo 5 anos, no mesmo ente público. Precedente desta CORTE SUPREMA. 



    5. O Tribunal de origem concluiu que a servidora pública, ora recorrente, não cumpriu os requisitos necessários para adquirir a estabilidade excepcional. Rever esse entendimento demandaria a análise do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.369.967-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 9/5/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO NÃO CONCURSADO. ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 



    1. Inviável a estabilidade e a efetivação de servidor público, com fundamento no art. 19 do ADCT, em cargo no qual investido posteriormente à própria promulgação da Constituição da República. 



    2. Não socorre ao agravante a alegação da garantia da segurança jurídica, nem mesmo a proteção dos institutos da prescrição e da decadência, por tratar-se de ato flagrantemente inconstitucional. 



    3. Modu